Tribunal: TJDFT
Processo: 0728800-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728800-54.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 74026015) da decisão da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (Proc. 0703694-67.2024.8.07.0019 – id. 239993110) que, em cumprimento de sentença, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a sua ilegitimidade passiva. Alega que, embora o contrato de prestação de serviços educacionais tenha sido firmado por terceiro, os genitores possuem responsabilidade solidária pelas despesas escolares, conforme previsão constitucional, infraconstitucional e jurisprudência do STJ. Aponta perigo de dano no prolongamento do cumprimento de sentença. Requer a tutela de urgência para determinar a manutenção da genitora no polo passivo da ação, até o julgamento do agravo de instrumento. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. O agravado foi citado (id. 211188959 – autos principais), entretanto, não constitui advogado. Intime-se, pois, o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator